Tribunal: TJSP
Processo: 2215049-29.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Mandado de segurança. Ato apontado como coator praticado pelo Presidente da Seção de Direito Privado, em real delegação dos Tribunais Superiores. Negativa de seguimento a recurso especial, ante a interposição de errôneo recurso e, depois, não conhecimento de subsequente agravo interno, dada a preclusão temporal. Não aplicação do princípio da fungibilidade ao caso. Precedentes do STJ. Caso,

Ementa:
Mandado de segurança. Ato apontado como coator praticado pelo Presidente da Seção de Direito Privado, em real delegação dos Tribunais Superiores. Negativa de seguimento a recurso especial, ante a interposição de errôneo recurso e, depois, não conhecimento de subsequente agravo interno, dada a preclusão temporal. Não aplicação do princípio da fungibilidade ao caso. Precedentes do STJ. Caso, ademais, que não se subsume à apreciação por este Órgão Especial, senão pela Corte ad quem. Ordem denegada.